Tribunal: TJDFT
Processo: 0725491-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CÔNJUGE MEEIRO. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NÃO REVERSÃO DOS BENS EM BENEFÍCIO FAMILIAR.
1. A moradia é um direito social fundamental, previsto no artigo 6o da Constituição Federal, que se constitui em elemento essencial para a realização de outros direitos humanos e para a promoção da dignidade humana.
2. A Lei 8.009/90, que estabelece a impenhorabilidade do bem de família, é uma expressão do direito à moradia garantido pela Constituição Federal.
3. O imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
4. O ônus da prova da impenhorabilidade do bem de família cabe ao executado, por ser fato constitutivo do direito alegado, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC.
5. O imóvel não estar edificado ou em construção são circunstâncias que, isoladamente, não impedem a sua qualificação como bem de família.
6. Os bens do cônjuge ou companheiro, ainda que não sejam responsáveis diretos pela obrigação, podem ser afetados no curso da execução ou do cumprimento, caso a obrigação seja contraída em benefício da família.
7. A preservação da meação do cônjuge meeiro em eventual hasta pública de bem indivisível depende da comprovação de que a dívida não foi contraída em benefício da família.
8. A decisão deve ser parcialmente reformada para afastar a preservação da cota da meeira com relação à penhora do veículo, enquanto não houver comprovação de que os valores recebidos pelo agravado não foram revertidos para o benefício familiar.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.